Tribunal: TJSP
Processo: 2061302-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 73, segunda parte, ambos do Código Penal – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2061302-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante ADRIANO
ROBERTO COSTA e Paciente PAULO SERGIO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061302-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10.658
2
Voto no 10.658
Habeas Corpus no 2061302-98.2020.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Impetrante: Adriano Roberto Costa (OAB/SP no 233.286)
Paciente: Paulo Sergio de Moraes
Habeas Corpus Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do
artigo 73, segunda parte, ambos do Código Penal Pleito de
concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação
62/2020 do CNJ Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de
forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena de 17 anos e 08 meses de reclusão desde
21/01/2016, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma
do artigo 73, segunda parte, ambos do Código Penal, atualmente em regime
semiaberto. Sofre constrangimento ilegal, em decorrência do surgimento da pandemia
COVID-19, pois tem 55 anos de idade e é acometido de diabetes e hipertensão, fazendo
parte do grupo de risco. Menciona-se que o Paciente atingirá em 15/08/2020 lapso
temporal necessário para progressão ao regime aberto, possui bom comportamento
carcerário, demonstra condições de convivência em sociedade, pois exerce trabalho externo
há bastante tempo e jamais desvirtuou a ordem e disciplina. Aduz-se que o CNJ, com base
na pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19, editou em
17/03/2020, a Recomendação no 62/2020, a qual recomenda aos Tribunais e Magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema penitenciário.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja permitido
ao Paciente que cumpra sua pena em prisão albergue domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 87/88).
Às fls. 91/92 foram juntadas as informações prestadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061302-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10.658
3
Autoridade apontada como coatora.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 99/105).
É o relatório.
Consta dos autos de origem que Paulo Sergio de Moraes foi
condenado à pena de 17 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 73,
segunda parte, ambos do Código Penal, estando desde 06/11/2018 em regime semiaberto.
Diante da pandemia causada pelo Covid-19, o Impetrante
postula neste E. Tribunal de Justiça a concessão de regime domiciliar ao Paciente.
Ocorre que, conforme informação prestada pelo MM. Juízo a
quo, especificamente às fls. 91, o pleito em questão não foi formulado na origem, o que
torna inviável sua a análise aqui, sob pena de supressão de Instância.
Assim, o pleito aqui formulado não deve ser conhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da impetração.
Ely Amioka
Relatora